Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VERIFICADO.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14). Súmula 479 do STJ.
2. Conclui-se pela falha da instituição financeira, por realizar operação de portabilidade não solicitada pelo consumidor, de modo que está demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado à autora. Incumbe ao banco zelar pela correção e segurança de suas operações financeiras, restando evidente a ocorrência de fortuito interno.
3. Ante a existência de ato ilícito, que ocasionou descontos mensais na folha de pagamento da autora, fato que gera angústia e sofrimento anormais, passíveis de indenização, por dano moral.
4. Recurso conhecido e provido em parte.